Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733024-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CAROLINE MOREIRA COSTA PACIENTE: JORGE AUGUSTO RODRIGUES CARDOSO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Caroline Moreira Costa, OAB/DF n° 47.096, integrante do Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub (NPJ/UNICEUB), em favor de JORGE AUGUSTO RODRIGUES CARDOSO. Aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, por decisão proferida nos autos no 0719154-50.2021.8.07.0003, que decretou a prisão preventiva do paciente dias antes da instauração da ação penal que figura como acusado por suposta prática de 8 (oito) crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP). Alega a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, sendo genérica, uma vez que os supostos delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça e que o acusado não ostenta grau de periculosidade para justificar a necessidade da custódia cautelar. Sustenta que a situação não se reveste de periculum libertatis, sendo suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP. Aduz que o paciente possui residência fixa e que perdeu sua filha recentemente, razão pela qual está muito abalado psicologicamente. Requer, então, o deferimento da medida liminar para concessão de liberdade provisória ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica já foi impetrada em 26/08/2021 (ID 29948111), nos autos do HCCrim 0727563-24.2021.8.07.0000, julgado em 23/09/2021, tendo a e. 3a Turma Criminal denegado a ordem por unanimidade. Neste writ não há invocação a nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração, uma vez que o falecimento da filha do paciente ocorreu antes mesmo da sua prisão. Desse modo, em se tratando de reiteração de pedido, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado